Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-94.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PEDIDOS POR ALEGADA DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. -- CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTOU ERRO NA ACEITAÇÃO DE SENHA E BLOQUEIOS CONSTANTES NAS MÁQUINAS DE PAGAMENTO. -- ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE SE MOSTROU ADEQUADA POR MEIO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. -- JULGAMENTO ANTECIPADO

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PEDIDOS POR ALEGADA DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. -- CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTOU ERRO NA ACEITAÇÃO DE SENHA E BLOQUEIOS CONSTANTES NAS MÁQUINAS DE PAGAMENTO. -- ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE SE MOSTROU ADEQUADA POR MEIO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. -- JULGAMENTO ANTECIPADO POSSÍVEL. -- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RAZÕES RECURSAIS OMISSAS QUANTO AO TEMA DE MÉRITO. - RECURSO DESPROVIDO.